Tribunal: TJDFT
Processo: 0754459-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754459-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO MENDES DE OLIVEIRA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Verifica-se do andamento processual que o acordão, ora embargado, foi publicado no DJE, em 04.06.2020. Dessa forma, o prazo para embargar teve início em 05.06.2020 e se encerrou em 12.06.2020. Intempestivo, pois, os embargos de declaração opostos, em 26.06.2020. Assim, não obedecido o artigo 49 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade dos EMBARGOS de declaração, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora